Tribunal: TJDFT
Processo: 0727384-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727384-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA SIVINSKI CERVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQS 310, ANNA JULIA DE OLIVEIRA CERVEIRA, JOAQUIM GUILHERME VILANOVA CERVEIRA, LUIZ FERNANDO VILANOVA CERVEIRA JUNIOR, MARIANA DE OLIVEIRA CERVEIRA, VANESSA M CERVEIRA CARDOSO, MANUELA DE OLIVEIRA CERVEIRA, LUIZ CLAUDIO MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RITA SIVINSKI CERVEIRA contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0018747-38.2014.8.07.0001, movido em seu desfavor pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO F DA SQS 310, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a expedição de todos os ofícios de transferência de valores decorrentes da alienação do imóvel penhorado nos autos, até o trânsito em julgado do veredicto proferido na ação de reconhecimento de filiação socioafetiva ajuizada em face da falecida proprietária, em trâmite na 4a Vara de Família de Brasília (ID 96878900, origem). Nas razões recursais (ID 28489644), narra tratar de cumprimento de sentença no qual foi realizada a venda do imóvel objeto da lide, com o depósito de valores em juízo a fim de quitar a dívida e dividir o valor remanescente entre os herdeiros da falecida proprietária. Defende, em síntese, a preclusão da matéria, pois a questão já havia sido decidida pelo juízo de origem. Argumenta que mesmo acolhida a tese dos peticionantes, os quais passariam a ser netos da falecida e únicos descendentes vivos, os efeitos patrimoniais desta possível decisão já estariam prescritos, pois o óbito ocorreu em 1999 e a ação de reconhecimento de relação avoenga socioafetiva foi proposta em julho/2021. Com tais argumentos, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição do alvará de liberação da sua quota-parte referente à venda do imóvel. No mérito, a confirmação da medida. Preparo devidamente efetuado (ID 28489647). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma da decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a expedição dos ofícios de transferência de valores remanescentes da venda do imóvel penhorado nos autos, até o trânsito em julgado do que for decidido na ação de filiação socioafetiva ajuizada em face da falecida, em trâmite na 4a Vara de Família de Brasília (ID 96878900, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Compulsando os autos, verifico ser a decisão combatida também objeto do agravo no 0726192-25.2021.8.07.0000, de minha relatoria, interposto por JOAQUIM GUILHERME VILANOVA CERVEITA e OUTROS, com propósito similar – expedição dos alvarás de liberação do saldo residual da venda do imóvel. Naquela oportunidade, indeferi a antecipação da tutela, nos seguintes termos: “Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a alegada urgência, pois a permanência dos valores oriundos da alienação do imóvel em conta judicial, até o desfecho do processo em trâmite na 4a Vara de Família de Brasília, não tem o condão de causar danos de difícil reparação aos agravantes. Acrescenta-se que, na decisão de ID 48786811, proferida em 14/11/2019, a douta julgadora de origem entendeu por afastar o pedido de suspensão do feito sob o argumento de que “a decisão na ação de reconhecimento de maternidade é um fato jurídico futuro e incerto, que no presente momento não impede a alienação dos direitos aquisitivos/hereditários penhoráveis”. Observa-se que, à época, o pedido dos agravados objetivava obstar a própria alienação do bem, enquanto agora se trata de impedir o levantamento dos valores depositados em juízo. Assim, em exame perfunctório dos autos, tampouco verifico a plausibilidade do direito invocado, pois o decisum ora guerreado tratou de questão diversa daquela anteriormente enfrentada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal”. Considerando tratar-se do mesmo decisum, a tutela provisória ora vindicada deve seguir curso idêntico. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, pelas razões ora transcritas. Providencie a Secretaria o apensamento do presente recurso aos agravos n.o 0726192-25.2021.8.07.0000 e 0727382-23.2021.8.07.0000, para julgamento conjunto. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator